Tribunal: STF
Processo: HC 111086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. A pretensão de absolvição ou atenuação da pena é questão controversa e somente pode ser analisada e decidida nas instâncias ordinárias, próprias para a verificação das alegações da Impetrante, pois demanda exame acurado do acervo probatório, o que não é admitido não via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    2. Habeas corpus denegado.